Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729938-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Na decisão de ID 16274587, revogado benefício da justiça gratuita, o apelante HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA foi intimado a recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, o recorrente não se manifestou (Certidão - ID 16719551). Diante disso, intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção segundo o art. 1.007, §4o do CPC. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora